Tribunal: TJDFT
Processo: 0721975-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A EXCHANGES DE CRIPTOATIVOS. SISTEMAS SISBAJUD E INFOJUD. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INFORMAÇÕES NÃO LOCALIZADAS NA RECEITA FEDERAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisdição tem por finalidade a efetivação do direito reconhecido judicialmente, sendo legítima a adoção de medidas que viabilizem a satisfação do crédito, desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e cooperação processual.
2. A expedição de ofícios a instituições não abrangidas pelo Sisbajud é possível, desde que demonstrada sua utilidade concreta e a existência de indícios mínimos de que o devedor mantenha relação com tais entidades.
3. A regulamentação das operações com criptoativos é disciplinada pela Instrução Normativa RFB no 1.888/2019, que impõe às exchanges o dever de prestar informações à Receita Federal.
4. O sistema Infojud permite o acesso às declarações fiscais do contribuinte, inclusive quanto à titularidade de criptoativos. No caso, consta nos autos principais que não há declaração emitida em nome da parte executada.
5. A ausência de elementos que indiquem a existência de ativos digitais, aliada à generalidade da medida requerida, afasta a utilidade da providência pleiteada.
6. Recurso conhecido e desprovido.